Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA NA MODALIDADE TENTADA E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A DELAÇÃO PREMIADA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES RECONHECIDAS. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo conjunto probatório robusto acerca da materialidade e da autoria delitivas, incluindo o relato coeso da vítima, a palavra do policial responsável pela prisão do autor e a confissão judicial do réu, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Mesmo reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, inviável a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, eis que essa impossibilidade foi sedimentada na jurisprudência pátria, por meio da súmula no 231, do STJ, que foi mantida pela 3a Seção dessa Corte, e por meio do Tema no 158, do STF.
3. A confissão espontânea e a delação premiada são institutos distintos e de natureza jurídica diversa. Assim, não se mostra viável a igualação dos referidos institutos, sendo impossível a aplicação analógica da delação para a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.